Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002870-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONEI DA SILVA MOTA - CPF: 002.793.061-05 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO NOGUEIRA - CPF: 410.501.518-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE SE EFETIVA SOMENTE COM A ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE EM CONDIÇÕES DE SER UTILIZADO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO LESIVA EXCEPCIONAL DECORRENTE APENAS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O adimplemento da obrigação da vendedora só se aperfeiçoa com a “entrega das chaves”, isto é, ato pelo qual transmita a posse ao comprador e assegure a este o pleno uso e gozo do imóvel, o que não corresponde ao momento em que meramente expedido o documento pela prefeitura municipal atestando a regularidade administrativa do empreendimento. 2. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (STJ, Súmula no 543). 3.
O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRDU SPE SAO MATEUS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no
1002870-65.2018.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por RONEI DA SILVA MOTA, julgou o pedido procedente para declarar “
rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva do requerido e condená-lo à devolução das importâncias pagas, no total de R$12.600,24 (doze mil seiscentos reais e vinte e quatro centavos), atualizadas monetariamente pelo INCC, a partir do desembolso dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, a ser

“
acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ)
”
(
cf. Id. no 211256923).

A apelante afirma que não houve atraso na entrega da obra, já que “
o termo de recebimento disposto ao Id 13736964, de 29/06/2016, comprova a entrega do empreendimento e lotes dentro do prazo contratual
”, e
assevera que “
a r. sentença não se atentou ao conhecimento técnico de que o Termo de Recebimento da pavimentação é o equivalente ao ‘habite-se’ das construções de casas, ou seja, não há que se falar em termo de recebimento para cada cliente quando o empreendimento é de lotes, e não casas construídas, onde se realizaria vistoria e entrega de chaves
”; ainda nessa perspectiva, argumenta que “
o último pagamento realizado pelo apelado foi na data 05/09/2016, ou seja, 03 meses após a entrega dos lotes
”, de modo que, a seu ver, se ele realmente “
estivesse irresignado com o suposto atraso, não teria realizado pagamentos após o prazo
”, e que, embora ele diga que requereu a rescisão contratual de forma extrajudicial, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Diz que, na verdade, “
o real motivo do pedido de rescisão não é o atraso inexistente alegado pelo apelado, mas sim a impossibilidade de prosseguir com o pagamento das parcelas contratuais, logo que, pelo histórico de pagamentos (Id 11692686), o apelado reiteradamente atrasava e deixou de adimplir o contrato por quase 02 anos
”, e sustenta que, uma vez reconhecida que a rescisão do contrato deu-se por culpa exclusiva do compromissário comprador, deve ser estabelecido o direito de retenção de 25% dos valores pagos até então, de acordo com a orientação da jurisprudência do STJ.

Alega, em todo caso, que os fatos discutidos nos autos não importam em dano moral indenizável, eis que, além de não ter praticado qualquer ato ilícito, “
o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana, salvo situações excepcionais devidamente provadas nos autos
”, e, ainda que “
fosse considerado o prazo alegado pelo apelado, seria um atraso de 3 meses, ou seja, sem cunho de causar abalo psicológico
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
que, reformada a sentença, “
seja reconhecida a culpa da rescisão pela parte compradora e
(...)
determinada a retenção de 25% dos valores pagos, conforme assente na jurisprudência pacífica do STJ da tese fixada no REsp 1820330/SP,
(...) (com)
a incidência de juros a partir do trânsito em julgado
”, e, por fim, seja afastada “
a condenação
(...)
ao pagamento de indenização por danos morais
”
(cf. Id. no 211256935).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão a respeito do culpado pela rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre autor e ré, datado de 20.05.2014, tendo por objeto o Lote no 38, Quadra 16, do Loteamento Mirante do Parque, situado na cidade de Cuiabá, cuja “
data da entrega do lote
”, segundo o ajuste contratual, foi definida para o “
último dia do mês de dezembro de 2015, com provisão de prorrogação em mais 6 (seis) meses, contados a partir da data indicada
” (cf. Id. no 211256884 – pág. 17).

O MM. Juiz sentenciante, ao analisar a questão controvertida, concluiu que a culpada pela rescisão contratual foi a ré/apelante/compromissaria vendedora, na medida em que
não cumpriu com o prazo contratua
l à
entrega da obra
, já que, “
muito embora a parte requerida afirme que o lote foi entregue em 29 de junho de 2016, conforme documento de ID. 13736964, verifica-se que este se trata somente de um termo elaborado pela Prefeitura de Cuiabá atestando que a empresa BRDU SPE CUIABA 01 LTDA concluiu a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais do Loteamento Residencial Mirante do Parque, não fazendo qualquer referência acerca da entrega dos lotes aos compradores
,
assim, não restou comprovado a efetiva entrega do lote ao autor, ônus que incumbia a parte Requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC
”, e, além do mais, “
não restaram comprovados quaisquer descumprimentos contratais pela parte autora que ensejassem a rescisão do contrato, isto porque, os valores mensais vinham sendo pagos pelo autor até o dia 05/09/2016, conforme demonstrativo de pagamentos anexado pela própria Requerida no ID. 13736904, ou seja, o autor continuou cumprindo com a sua obrigação mesmo expirado o prazo de entrega do lote pela Requerida (julho/2016)
”.

É irretocável a conclusão sentencial nesse ponto, pois, de fato,
o cumprimento da obrigação da compromissária vendedora somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou, mais precisamente, com a prática de ato apto a “entregar” o lote/imóvel ao compromissário comprador em condição de ser usufruído, assegurando a este o seu pleno uso e gozo, o que certamente não corresponde ao momento da expedição do “
Termo de Recebimento da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais
” (cf. Id. no
211256907), afinal, tal como o “Habite-se”, cuida-se de “
ato formal que atesta a regularidade administrativa do empreendimento
”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), o qual não comprova a transferência (ou, ao menos, disponibilização) da posse do lote ao adquirente.

Nas palavras do STJ, “
q
uando o construtor entrega o imóvel em condições de ser usufruído pelo adquirente, tem-se o termo final da sua mora. Por conseguinte, cessa o fato gerador do dever de reparação que compete ao construtor pelo atraso no imóvel
”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.079.995/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA PARA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA SATI. TEMA 939/STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CESSAÇÃO NA DATA DO HABITE-SE. DESCABIMENTO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 966/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STJ. (...). 2. Incidência da cláusula penal pertinente ao atraso na entrega da obra até à data da efetiva entrega das chaves, sendo descabida a pretensão de cessação dessa parcela indenizatória na data da concessão do ‘Habite-se’ (Tema 996/STJ). (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.827.060/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Em relação à tímida arguição da tese de exceção de contrato não cumprido, cumpre-me
ratificar a constatação sentencial de que
“
não restaram comprovados quaisquer descumprimentos contratais pela parte autora que ensejassem a rescisão do contrato, isto porque, os valores mensais vinham sendo pagos pelo autor até o dia 05/09/2016, conforme demonstrativo de pagamentos anexado pela própria requerida
”, sendo que eventuais atrasos no pagamento das parcelas durante a relação contratual em nada influencia ou altera essa conclusão, uma vez que houve posterior adimplemento da obrigação acrescida dos encargos moratórios estipulados no contrato, e, ademais, é absolutamente irrelevante para a solução desta lide o fato de o autor/compromissário comprador ter continuado a pagar as parcelas mesmo após o fim do prazo final de entrega da obra, pois o que se pode extrair disso é somente que, até aquele momento (setembro de 2016), a despeito do descumprimento contratual, ele pretendia manter o negócio, contudo, como o atraso/inadimplemento persistiu, não mais o quis, o que, diante da mora contratual da promitente vendedora, constitui conduta legitima, justa e jurídica.

Incide, portanto, no caso, a orientação da
Súmula 543 do STJ de que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
”, de modo que a ré/apelante não faz jus a nenhum percentual de retenção dos valores pagos.

Sobre os danos morais, ainda na esteira da jurisprudência do STJ, a orientação interpretativa estabelecida pela Corte Superior é a de que
não se pode falar em dano moral indenizável em razão do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, uma vez que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, de modo que a caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais fica reservada à hipótese em que demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 947.202/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ -AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).

Não se nega e nem se duvida do sentimento de frustração e revolta gerado em razão do descumprimento da obrigação contratual, no entanto, a questão é que a situação em si não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento do negócio em questão, não havendo mínima prova de que, para além do desgosto e frustação comercial, o autor/apelado experimentou qualquer outra situação de magnitude excepcional que justifique ou autorize a condenação indenizatória, isto é, não há provas que demonstrem a existência de outros tipos de violações aos direitos da personalidade ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, a qual é comumente aventada nas diversas demandas judiciais envolvendo o tema.

Enfim, para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo de ordem moral substancial e excepcionalmente gravoso, descabe a condenação indenizatória por danos morais, merecendo a sentença reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar fixado pela sentença, na proporção de 75% à ré/apelante e 25% ao autor/apelado.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024